Tribunal: TJMT
Processo: 0010220-05.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010220-05.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADELIO BAROFALDI - CPF: 251.732.519-72 (APELANTE), MAXIMILIANO GOMES MENS WOELLNER - CPF: 040.065.839-90 (ADVOGADO), VALERIA MARIA VIEIRA PINHEIRO - CPF: 419.299.422-49 (ADVOGADO), JOSE CRISTIANO PINHEIRO - CPF: 589.502.571-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO SOUSA PINTO - CPF: 879.812.702-00 (ADVOGADO), LEDIO GHEDIN - CPF: 283.629.509-00 (APELANTE), GILVAN GUIDIN - CPF: 411.783.861-04 (APELANTE), JOAQUIM ALVES DOS SANTOS - CPF: 135.358.629-49 (APELANTE), BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (APELADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), DANIEL ZAMPIERI BARION - CPF: 694.560.381-49 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), BRENO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 003.891.121-35 (ADVOGADO), LORENA MARIA DE NORONHA - CPF: 958.174.501-78 (ADVOGADO), ESPÓLIO CARLOS JARDEL GUIDIM (APELANTE), ARNOLDO AFONSO DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 421.335.139-49 (ADVOGADO), GILVAN GUIDIN - CPF: 411.783.861-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM ALVES DOS SANTOS - CPF: 135.358.629-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RAC no 0010220-05.2010.8.11.0041

APELANTES
:
ADELIO BAROFALDI, LEDIO GHEDIN e ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN

APELADO
: BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA

TERCEIROS INTRESSADOS
: GILVAN GIDIN e JOAQUIM ALVES DOS SANTOS

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – INSTRUMENTO PARTICULAR – CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE COTAS E DIREITOS SOBRE PROJETO HIDRELÉTRICO E PACTOS ADJETOS – PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA (PCH’S – PRELIMINARES -
CONEXÃO – NULIDADE DA SENTENÇA -
LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO –INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – MÉRITO -
CONTRATO OBJETO DA AÇÃO COBRANÇA RESCINDIDO POR INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES DOS CEDENTES EM PROCESSO CONEXO, CUJO RECURSO FOI DESPROVIDO -

SENTENÇA DE RESCISÃO MANTIDA – PERDA DE INTERESSE SUPERVENIENTE QUANTO AO JULGAMENTO DO RECURSO – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA DAS PARCELAS DO CONTRATO RESCINDIDO – RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento proferido no
RAC no 0022022-97.2010.8.11.0041
em que se discute a Rescisão do Contrato de Cessão e Transferência de Cotas Sociais e Direitos Sobre Projeto Hidrelétrico e Pactos Adjetos, cujo recurso, julgado nesta data, manteve a sentença que decretou a rescisão do citado contrato, de se considerar que houve perda superveniente de interesse do presente recurso, posto que neste se pretendia justamente a cobrança das parcelas faltantes para o cumprimento do contrato.

Recurso prejudicado nos termos do artigo 932, III, do CPC/15
.-

R E L A T Ó R I O

RAC no 0010220-05.2010.8.11.0041

APELANTES
:
ADELIO BAROFALDI, LEDIO GHEDIN e ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN

APELADO
: BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA

TERCEIROS INTRESSADOS
: GILVAN GIDIN e JOAQUIM ALVES DOS SANTOS

R E L A TÓ R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADELIO BAROFALDI, LEDIO GHEDIN e ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN
(
ID no 47095230
), em face da sentença que julgou improcedente a
Ação de Cobrança no 0010220-05.2010.8.11.0041
, ajuizada contra
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA
, condenando a parte autora nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando o disposto no artigo 98, § 2o do CPC/15, por ser a demandada beneficiária da justiça gratuita.

Ambas as partes opuseram embargos de declaração, sendo ambos acolhidos para sanar o erro material, afastando a suspensão da exigibilidade dos ônus da sucumbência, já que autor não é beneficiário da justiça gratuita (
ID no 47095228
).

Aduzem em suma os recorrentes que ajuizaram a presente Ação de Cobrança, alegando que celebraram com a parte requerida/apelada, em
05/09/2008
, o CONTRATO DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE COTAS E DIREITOS sobre os aproveitamentos Hidroelétricos
PCH Cachoeira Formosa
e
PCH Machadinho I
, ficando estabelecido em contratos os valores e formas de pagamento, contudo, relata que a requerida pagou somente as parcelas iniciais, estando em débito de R$6.800.000,00, o qual buscam a condenação.

Em preliminar, pretendem os autores/apelantes a
nulidade da sentença
, argumentado que a presente demanda é
conexa
com a
Ação de Rescisão de Contrato cumulada com Indenizatória e Tutela Antecipatória n°. 0022022 -97.2010.8.11.0041
, em trâmite perante ao Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, tendo em vista que possui, em comum, a causa de pedir em face do
CONTRATO DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE COTAS E DIREITOS SOBRE PROJETO HIDRELÉTRICO E PACTOS ADJETOS
, assim, a seu ver, deveriam ser julgados conjuntamente por meio da mesma sentença, nunca através de duas decisões, conforme ocorrido, sob pena de ofensa ao disposto no
artigo 55, § 1a, do CPC/15
.

Ainda em preliminar, ponderam que a
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
- deve integrar o
polo passivo da presente relação processual
(
Litisconsórcio Necessário
), uma vez que à época da emissão do ato de autorização para implantação e exploração comercial das PCH”s, incumbia-lhe analisar e aprovar os aproveitamentos de potenciais hidroenergéticos, além dos arranjos e projetos básicos de usinas hidrelétricas. Assim, no seu entender, com a inclusão da
ANNEL
no polo passivo, torna-se a Justiça Estadual absolutamente incompetente, sendo competente a Justiça Federal, nos termos do
artigo 109, I, da Constituição Federal
.

Adiante, arguiram também a
preliminar nulidade processual
por ofensa ao contraditório, a ampla defesa e ao devido processo legal, sob o argumento de que a prova pericial contém vício insanável de nulidade absoluta, já que não foi oportunizado aos requeridos/apelantes o direito processual de terem respondidos, pelo Sr. Perito, os quesitos suplementares por eles apresentados.

No mérito, apresentou os mesmos argumentos trazidos na ação de rescisão contratual, pretendendo a reforma da sentença no sentido de julgar procedente a ação.

Por fim, pugnam pelo conhecimento do recurso para:

a)
declarar a nulidade do processo, por inobservância ao disposto no artigo 55, § 1a, do CPC/15, nas formas da fundamentação exposta no item 2.1 acima;

b)
declarar a nulidade do processo, ante a existência de litisconsórcio passivo necessário das Apelantes junto à Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, com a consequente remessa dos autos à JUSTIÇA FEDERAL, para seu regular processamento e julgamento;

c)
declarar a nulidade do processo, por cerceamento de defesa, ofensa ao contraditório e a ampla defesa, nas formas da fundamentação exposta no item 2.4 acima;

d
) no mérito, a reforma da sentença, no sentido de se julgar procedente o pedido de condenação da Apelada em efetuar o pagamento do valor de R$ 6.800.000,00 (seis milhões e oitocentos mil reais), acrescidos de seus consectários legais, condenando -se a Apelada em custas processuais e honorários de sucumbência.

As contrarrazões do requerido/apelado
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA
vieram no I
D no 47095236
, oportunidade em que ambas as partes rebateram o recurso um do outro, pugnando-os cada qual pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAC no 0010220-05.2010.8.11.0041

APELANTES
:
ADELIO BAROFALDI, LEDIO GHEDIN e ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN

APELADO
: BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA

TERCEIROS INTRESSADOS
: GILVAN GIDIN e JOAQUIM ALVES DOS SANTOS

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – INSTRUMENTO PARTICULAR – CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE COTAS E DIREITOS SOBRE PROJETO HIDRELÉTRICO E PACTOS ADJETOS – PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA (PCH’S – PRELIMINARES -
CONEXÃO – NULIDADE DA SENTENÇA -
LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO –INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – MÉRITO -
CONTRATO OBJETO DA AÇÃO COBRANÇA RESCINDIDO POR INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES DOS CEDENTES EM PROCESSO CONEXO, CUJO RECURSO FOI DESPROVIDO -

SENTENÇA DE RESCISÃO MANTIDA – PERDA DE INTERESSE SUPERVENIENTE QUANTO AO JULGAMENTO DO RECURSO – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA DAS PARCELAS DO CONTRATO RESCINDIDO – RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento proferido no
RAC no 0022022-97.2010.8.11.0041
em que se discute a Rescisão do Contrato de Cessão e Transferência de Cotas Sociais e Direitos Sobre Projeto Hidrelétrico e Pactos Adjetos, cujo recurso, julgado nesta data, manteve a sentença que decretou a rescisão do citado contrato, de se considerar que houve perda superveniente de interesse do presente recurso, posto que neste se pretendia justamente a cobrança das parcelas faltantes para o cumprimento do contrato.

Recurso prejudicado nos termos do artigo 932, III, do CPC/15
.-

R E L A TÓ R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADELIO BAROFALDI, LEDIO GHEDIN e ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN
(
ID no 47095230
), em face da sentença que julgou improcedente a
Ação de Cobrança no 0010220-05.2010.8.11.0041
, ajuizada contra
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA
, condenando a parte autora nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando o disposto no artigo 98, § 2o do CPC/15, por ser a demandada beneficiária da justiça gratuita.

Ambas as partes opuseram embargos de declaração, sendo ambos acolhidos para sanar o erro material, afastando a suspensão da exigibilidade dos ônus da sucumbência, já que autor não é beneficiário da justiça gratuita (
ID no 47095228
).

Aduzem em suma os recorrentes que ajuizaram a presente Ação de Cobrança, alegando que celebraram com a parte requerida/apelada, em
05/09/2008
, o CONTRATO DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE COTAS E DIREITOS sobre os aproveitamentos Hidroelétricos
PCH Cachoeira Formosa
e
PCH Machadinho I
, ficando estabelecido em contratos os valores e formas de pagamento, contudo, relata que a requerida pagou somente as parcelas iniciais, estando em débito de R$6.800.000,00, o qual buscam a condenação.

Em preliminar, pretendem os autores/apelantes a
nulidade da sentença
, argumentado que a presente demanda é
conexa
com a
Ação de Rescisão de Contrato cumulada com Indenizatória e Tutela Antecipatória n°. 0022022 -97.2010.8.11.0041
, em trâmite perante ao Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, tendo em vista que possui, em comum, a causa de pedir em face do
CONTRATO DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE COTAS E DIREITOS SOBRE PROJETO HIDRELÉTRICO E PACTOS ADJETOS
, assim, a seu ver, deveriam ser julgados conjuntamente por meio da mesma sentença, nunca através de duas decisões, conforme ocorrido, sob pena de ofensa ao disposto no
artigo 55, § 1a, do CPC/15
.

Ainda em preliminar, ponderam que a
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
- deve integrar o
polo passivo da presente relação processual
(
Litisconsórcio Necessário
), uma vez que à época da emissão do ato de autorização para implantação e exploração comercial das PCH”s, incumbia-lhe analisar e aprovar os aproveitamentos de potenciais hidroenergéticos, além dos arranjos e projetos básicos de usinas hidrelétricas. Assim, no seu entender, com a inclusão da
ANNEL
no polo passivo, torna-se a Justiça Estadual absolutamente incompetente, sendo competente a Justiça Federal, nos termos do
artigo 109, I, da Constituição Federal
.

Adiante, arguiram também a
preliminar nulidade processual
por ofensa ao contraditório, a ampla defesa e ao devido processo legal, sob o argumento de que a prova pericial contém vício insanável de nulidade absoluta, já que não foi oportunizado aos requeridos/apelantes o direito processual de terem respondidos, pelo Sr. Perito, os quesitos suplementares por eles apresentados.

No mérito, apresentou os mesmos argumentos trazidos na ação de rescisão contratual, pretendendo a reforma da sentença no sentido de julgar procedente a ação.

Por fim, pugnam pelo conhecimento do recurso para:

a)
declarar a nulidade do processo, por inobservância ao disposto no artigo 55, § 1a, do CPC/15, nas formas da fundamentação exposta no item 2.1 acima;

b)
declarar a nulidade do processo, ante a existência de litisconsórcio passivo necessário das Apelantes junto à Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, com a consequente remessa dos autos à JUSTIÇA FEDERAL, para seu regular processamento e julgamento;

c)
declarar a nulidade do processo, por cerceamento de defesa, ofensa ao contraditório e a ampla defesa, nas formas da fundamentação exposta no item 2.4 acima;

d
) no mérito, a reforma da sentença, no sentido de se julgar procedente o pedido de condenação da Apelada em efetuar o pagamento do valor de R$ 6.800.000,00 (seis milhões e oitocentos mil reais), acrescidos de seus consectários legais, condenando -se a Apelada em custas processuais e honorários de sucumbência.

As contrarrazões do requerido/apelado
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA
vieram no I
D no 47095236
, oportunidade em que ambas as partes rebateram o recurso um do outro, pugnando-os cada qual pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.-

VOTO PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL

Diante do julgamento proferido no
RAC no 0022022-97.2010.8.11.0041
em que se discute a Rescisão do Contrato de Cessão e Transferência de Cotas Sociais e Direitos Sobre Projeto Hidrelétrico e Pactos Adjetos, cujo recurso, julgado nesta data, manteve a sentença que decretou a rescisão do citado contrato, de se considerar que
houve perda superveniente de interesse do presente recurso
, posto que neste se pretendia justamente a cobrança das parcelas faltantes para o cumprimento do contrato.

Ante o exposto, considero prejudicado o recurso e nos termos do artigo 932, III, do CPC/15
não conheço da apelação
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021